Tribunal: TJDFT
Processo: 0749701-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE CARTÃO. BLOQUEIO DE CRÉDITO. SUSPEITA DE FRAUDE. SINDICÂNCIA. EXERCÍCIO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento para análise da regularidade do bloqueio de valores efetuado pela agravada.
2. Havendo previsão contratual, não há irregularidade no bloqueio preventivo e temporário de valores decorrentes de transações por meio de cartão de crédito, realizado em virtude de fundada suspeita de fraude.
3. Recuso conhecido e desprovido.